Tribunal: TJMT
Processo: 1037068-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037068-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.698.491-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0008-50 (AGRAVADO), SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 45.879.000/0001-41 (AGRAVADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POPOR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, por meio da qual o agravante pleiteava a limitação de descontos mensais sobre seus vencimentos ao patamar de 30%, alegando situação de superendividamento. O juízo de origem entendeu que a concessão da medida dependeria da prévia realização de audiência de conciliação com os credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência, para limitar os descontos mensais de empréstimos sobre a remuneração do consumidor superendividado, antes da realização da audiência de conciliação prevista nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

III. Razões de decidir

3.
O Cônjuge varão
carece de legitimidade ativa
ad causam
para
3. O procedimento legal para repactuação de dívidas exige, como fase inicial, a tentativa de composição consensual com os credores, sendo inviável a concessão de tutela de urgência sem essa etapa prévia.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a mera alegação de superendividamento não autoriza a limitação dos descontos antes da realização da audiência conciliatória, tampouco se pode presumir o comprometimento do mínimo existencial sem prévia análise judicial da situação de cada contrato.

5. A intervenção judicial precoce comprometeria o contraditório e a segurança jurídica, afastando-se do rito legalmente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05/03/2025; TJMT, N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04/02/2025; TJMT, N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/03/2025; TJMT, RAI 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10/10/
2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marcos Antônio Rodrigues da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência
, que indeferiu a medida liminar requerida pelo autor com fundamento na Lei n.o 14.181/2021, diploma legal que regula o tratamento judicial do superendividamento.

O agravante, servidor público estadual, alega encontrar-se em estado de superendividamento crítico, tendo contraído sucessivos contratos de empréstimos consignados e outras obrigações financeiras junto a diversas instituições bancárias, o que resultou em comprometimento de mais de
394
,07
%
de sua renda mensal líquida, fato que, segundo afirma, inviabiliza a sua própria subsistência e a de sua família.

Afirma que os contratos foram firmados sem a devida análise de crédito pelas instituições financeiras, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva e à política do crédito responsável, o que agrava sua vulnerabilidade econômica. Diante dessa situação, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus vencimentos ao patamar de 35%, bem como a suspensão da exigibilidade das dívidas e a abstenção de inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não estariam presentes, naquele momento, os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando que a designação de audiência de conciliação com todos os credores é etapa indispensável no procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei n.o 14.181/2021. Segundo a decisão agravada, apenas após a realização da audiência de conciliação, e não havendo composição, seria possível instaurar o processo por superendividamento para fins de fixação de plano judicial compulsório, não sendo possível, portanto, conceder a liminar sem a prévia oitiva das partes interessadas.

Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que a decisão guerreada incorre em omissão quanto à análise do grave risco de dano irreparável à sua dignidade e ao seu mínimo existencial, fundamentos que, segundo defende, autorizam a concessão da medida de urgência mesmo antes da audiência conciliatória. Argumenta que há jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, inclusive no STJ e no STF, reconhecendo a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias para proteção do mínimo existencial do devedor superendividado, especialmente quando os descontos comprometem a quase totalidade da renda, como ocorre no caso em exame.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (Id. 260747681)
.

Os agravados apresentaram contraminutas individualizadas, nas quais sustentam, em linhas gerais, a legalidade da decisão de indeferimento da tutela de urgência e a regularidade das contratações realizadas.

O Banco Pan S/A
(Id. 216661769) argumenta que não há nos autos elementos suficientes para caracterizar o superendividamento, nem demonstração inequívoca de abuso na concessão do crédito, sustentando que a limitação dos descontos fere o pacto firmado e representa inadmissível intervenção judicial na autonomia privada.

No que se refere especificamente ao
Banco Itaú Consignado S/A
, este apresentou contraminuta (Id. 267102786)
refutou as alegações do agravante, afirmando que inexiste demonstração de risco iminente à subsistência e que os contratos foram regularmente pactuados com ciência do consumidor. Requereu o desprovimento do recurso.

A
Taormina
Soluções Financeiras S/A
protocolou sua contraminuta sob o ID 267499813, sustentando a regularidade das relações contratuais e a ausência de qualquer indício de conduta abusiva. Argumentou que o deferimento de liminar antes da audiência de conciliação comprometeria o contraditório e a segurança jurídica.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA
apresentou sua manifestação sob o ID 285224364, alegando a ausência de prova técnica da situação de superendividamento, bem como a legalidade dos descontos realizados e a necessidade de respeito à ordem procedimental prevista na legislação.

Por sua vez, a
Sem Parar Instituição de Pagamento S/A
apresentou sua contrarrazão por meio do documento ID 287320860, destacando que os contratos foram firmados com plena informação e voluntariedade, sem qualquer ilicitude. Defendeu que os descontos decorrem do inadimplemento contratual e que não se aplica, no caso, a tutela antecipada requerida.

Outros credores, como o
Banco Bradesco S/A, Olé Bonsucesso Consignado S/A, Zema Crédito e Banco Safra S/A
não apresentaram contraminuta de acordo com a certidão de Id. 287704858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
apresentado por

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

c
ontra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívi
das c/c Pedido de Tutela de Urgência

q
ue indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 3
5
% de sua renda líquida, com fundamento na Lei no 14.181/2021
, a qual estabelece como imprescindível a prévia tentativa de conciliação antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

Conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC), adequação da via eleita (art. 1.015, I, do CPC)
.

O cerne da insurgência recursal reside, especificamente, no
indeferimento da limitação dos descontos mensais a 35% da renda líquida do agravante
. Alega o recorrente haver comprovado sua condição de superendividado, e que a decisão de origem
desconsiderou o princípio do mínimo existencial
, assegurado pela
Lei no 14.181/2021
e pelo
art. 7o, IV, da Constituição Federal
.

Sustenta o agravante possuir renda mensal bruta de
R$ 12.656,21
, estando sujeito a descontos que comprometem cerca de
394,70% de sua renda líquida
, o que, em tese, violaria o princípio do mínimo existencial.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, entendendo
inexistirem os requisitos legais para a concessão da medida
, especialmente a
probabilidade do direito
, diante da
necessidade de realização prévia da audiência conciliatória
, prevista no art. 104-A do CDC.

O rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento, com no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurará processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES– RECURSO DESPROVIDO.1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignadosem 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025 - grifo nosso).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSONÃO PROVIDO. [...]N
ão há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. O entendimento jurisprudencial reforça que,na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]” (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025 - grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)
”.“
Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023 - grifo nosso)

Antes da realização da audiência de conciliação, não é possível limitar os descontos dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 35% dos seus rendimentos, visto que o plano de pagamento ainda não foi analisado pelos credores, devendo-se, primeiramente, oportunizar a tentativa conciliatória.

Desta forma, a decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência dominante, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho
incólume
a decisão emanada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025